Tribunal: TJDFT
Processo: 0710287-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL E SPOOFING. FALHA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consistente na condenação da parte ré a restituir valores subtraídos da sua conta bancária em decorrência de transações fraudulentas e ao pagamento de danos morais. Em seu recurso assinala que a instituição financeira abandonou a cliente, ao permitir a retirada de valores da sua conta por meio fraudulento sem o adequado amparo à correntista. Pugna pela condenação da parte ré na devolução dos valores retirados da sua conta, bem como ao pagamento de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
IV. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). Ainda, a Súmula 479/STJ dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias.”
V. No caso, e conforme procedimento detalhado pela instituição financeira, a parte autora foi vítima de engenharia social/phishing e spoofing. Neste sentido, a parte ré esclareceu que a autora recebeu um contato de telefone falso, que burlou o sistema de identificador de chamadas para que indicasse o número real da instituição financeira no telefone da cliente (spoofing). Na oportunidade o fraudador, passando-se por funcionário do banco, convenceu a autora de que terceiros estariam realizando transferências de valores da sua conta bancária, de modo que a parte autora precisaria acessar o aplicativo do banco no seu celular e instalar um outro aplicativo para obstar aquelas supostas fraudes. Ocorre que ao realizar os procedimentos em conformidade com as orientações do suposto funcionário do banco, foi possível ao terceiro fraudador acessar a conta bancária da autora, ocasião em que foram efetuadas duas transferências via “PIX”, totalizando quase R$ 10.000,00.
VI. Constata-se que a própria parte ré reconhece que a fraude foi decorrente da ligação recebida pela parte autora. Todavia, a fraude foi possível porque a pessoa na ligação que simulava ser funcionário do banco também possuía dados que deveriam ser sigilosos, como a referência a movimentação da conta corrente da autora e, inclusive, gastos com cartão de crédito, como o valor do cartão e local do seu último uso, o que permitiu que a parte autora acreditasse que estava conversando com um funcionário do banco e adotasse os procedimentos solicitados.
VII. Evidente que o conhecimento de dados pessoais e movimentações financeiras decorre de falha no sistema de segurança do banco, que permitiu a terceiro o acesso a tais informações, de modo a adotar a engenharia social para enganar a vítima.
VIII. A utilização de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a aplicação da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, sendo dever da instituição financeira, que disponibiliza e lucra com a prestação de serviços por meio de plataforma digital fornecer mecanismos seguros e adequada proteção ao sigilo das informações, o que ausente no caso concreto.
IX. A culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços restringe-se àquela que se enquadra em evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor. Assim, a atuação indevida de terceiro em contexto de fraude bancária não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos causados aos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno, relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco, nos termos do art. 14, §3o, II, CDC e do enunciado de súmula 479 do STJ.
X. Destaca-se precedente da Turma no mesmo sentido, sendo salutar transcrever os fundamentos daquele acórdão: “11. Evidencio que as instituições financeiras com plataforma digital, ao veicular produtos por meio de sua infraestrutura tecnológica, assume a posição de fornecedor de serviços, de modo que devem ser responsabilizadas pela segurança do seu uso, a fim de evitar danos aos seus usuários, assim sendo, a quebra de segurança por fraudadores digitais caracteriza falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor. 12. Resta evidente que o vício de qualidade do serviço ofertado pelo recorrente não garante a segurança de seus clientes referente ao sigilo de dados, ao modo de comunicação (telefônica), identificadores dos IP's e aparelhos celulares utilizados nas operações e padrões de consumo dos seus usuários. 13. Entendo que se o recorrente não criar mecanismo que inviabilize a utilização do seu canal de comunicação oficial (telefone) por fraudadores, não haverá como garantir a segurança dos seus clientes, aumentando diariamente os números de demandas judiciais acerca do tema. 14. Não passa despercebido deste relator que os golpistas utilizam mecanismos de falseamento de números telefônicos para a concretização dos delitos, entretanto, cabe ao recorrente se prevenir/bloquear a forma pela qual se operacionaliza o crime, ainda mais quando o próprio Banco informa que aquele é o seu meio de comunicação oficial. (...) 16. Observo que (...) o aparelho utilizado nas operações foi o do recorrido, que involuntariamente permitiu o uso remoto do seu aparelho celular para acesso ao Mobile BRB. Entretanto, tal engenharia criminosa não seria tão eficiente se os golpistas não utilizassem o número oficial do recorrente para contato, bem como não tivessem conhecimento mínimo dos dados bancários do recorrido. 17. Demais disso, não se mostra razoável presumir que os consumidores saibam e/ou percebam a diferença entre o atendimento oficial e o falso gerado a partir de contato em seu telefone celular. (Acórdão 1629400, 07206330520228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XI. Face o exposto, deve a sentença ser reformada para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 9.393,20 (nove mil, trezentos e noventa e três reais e vinte centavos) referente à restituição da quantia retirada da conta bancária da parte autora em decorrência de fraude.
XII. Por outro lado, ainda que não se desconheça o aborrecimento e tensão sofridos pela parte autora em face da fraude na sua conta bancária, constata-se que a situação vivenciada não supera o mero inadimplemento contratual, posto que não atinge direitos da personalidade. Isso porque a indenização por danos morais pressupõe ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo aos direitos de personalidade, o que não se verifica no caso. Não se trata de dano moral in re ipsa, cabendo à parte autora provar que houve o comprometimento da sua existência digna decorrente das operações fraudulentas. Todavia, ainda que no momento da fraude tenha ocorrido a subtração de todo o saldo e cheque especial, não há elementos suficientes para atestar que aquela situação momentânea tenha impossibilitado a manutenção da sua existência digna. Assim, a situação retrata mero aborrecimento cotidiano, enquanto o abalo moral se configura quando violada a dignidade, mas não em decorrência do aborrecimento, frustração, descontentamento ou qualquer outro sentimento correlato. Dano moral não configurado.
XIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a parte ré a reparar os danos materiais em favor da parte autora no valor de R$ 9.393,20 (nove mil, trezentos e noventa e três reais e vinte centavos), atualizados pelo INPC desde 22/02/2022 e acrescidos juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do artigo 55 da Lei 9.099/95.
XIV. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.